Tribunal: TJDFT
Processo: 0739066-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739066-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA MELO CUNHA, INGRID BARRETO CUNHA AGRAVADO: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Daniela Melo Cunha e Outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos Processo n. 0737188-11.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência (art. 98, § 2o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, notadamente: as autoras residem em bairro nobre de Brasília/DF; a autora DANIELA é servidora da Câmara dos Deputados, recebendo remuneração líquida superior a R$ 15.000,00. Ademais, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e de sucumbência. Ademais, a Defensoria Pública da União fixou o valor de R$ 2.000,00 como teto ao reconhecimento da presunção de hipossuficiência capaz de permitir o atendimento por aquele órgão, valor que considero razoável para fins de deferimento da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise de documentos que comprovem a hipossuficiência mesmo daqueles com renda superior a tal valor. Confira-se o teor da Resolução da DPU: "RESOLUÇÃO No 134, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2016 O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, no uso das atribuições previstas no art. 10, I, da Lei Complementar no 80/94; Considerando o disposto no art. 5o, inc. LXXIV, Constituição Federal de 1988. Considerando o disposto no art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016. Resolve: Art. 1o. O valor de presunção de necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita, na forma do art. 2o da Resolução CSDPU 133/2016, será de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Art. 2o. Esta resolução entra em vigor em 1o de janeiro de 2017, não possuindo eficácia em relação às decisões de deferimento ou indeferimento de assistência jurídica já praticadas. (Publicado no DOU no 82, de 02/05/2017, p. 122)." Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Venha aos autos o comprovante de recolhimento das custas de ingresso em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção com cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC Sustentam as Agravantes, em síntese, que a primeira agravada preenche os requisitos da concessão de justiça gratuita. Salientam que, embora os proventos líquidos da primeira agravada sejam elevados, estão comprometidos com o pagamento das despesas da segunda agravada, que se encontra acamada e necessita de cuidadores, home core e diversas outras despesas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objetivo a concessão de justiça gratuita (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme o relato, pretendem as Agravantes que seja aplicado o efeito suspensivo ativo ao recurso, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhes seja concedida gratuidade de justiça. De início, destaco que “o direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos” (art. 99, § 6°, do CPC). No caso concreto, a r. decisão agravada e as razões recursais trataram apenas da justiça gratuita pretendida pela primeira agravante, razão pela qual o presente recurso tem a mesma extensão. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, verifica-se que os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de a primeira Agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Analisando o contracheque juntado aos autos de origem, tem-se que a Agravante percebe rendimentos brutos em torno de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e líquidos, já descontados os gastos com o plano de saúde, R$ 15.162,38 (quinze mil, cento e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), quantia que se mostra suficiente para pagar as despesas processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Em atendimento aos termos do art. 101, §§ 1° e 2o, do Código de Processo Civil1, determino à Agravante que recolha o preparo, no prazo de cinco dias. Após o recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para elaboração de voto, sem necessidade de intimação dos Agravados para as contrarrazões, porquanto a relação processual ainda não se aperfeiçoou com a citação. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora